Tribunal: STJ
Processo: 0338241-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032997 - SP(2025/0338241-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALESSANDRO TEIXEIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a existência de
duas circunstâncias judiciais negativas autoriza a
fixação do regime semiaberto, nos termos dos arts.
33, § 3o, e 59 do CP.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4859f05e-b549-4a17-8107-5498c1529fb5

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4859f05e-b549-4a17-8107-5498c1529fb5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032997 - SP(2025/0338241-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALESSANDRO TEIXEIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a existência de
duas circunstâncias judiciais negativas autoriza a
fixação do regime semiaberto, nos termos dos arts.
33, § 3o, e 59 do CP.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO
TEIXEIRA DE ARAÚJO contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
em face da utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal.
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Documento eletrônico VDA55898293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: dafe7cc4-c98a-4017-9e03-087f289149f6

É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em

23/6/2025 (fl. 3).
A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024
– grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA55898293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: dafe7cc4-c98a-4017-9e03-087f289149f6

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
12/8/2024,
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
Documento eletrônico VDA55898293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: dafe7cc4-c98a-4017-9e03-087f289149f6

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar
nova concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, foi concedida a ordem de ofício para
fixar a pena de 2 anos e 15 dias de reclusão e 2 meses e 18 dias de detenção
no regime semiaberto, mantidos os demais termos da condenação.
Especificamente quanto ao regime para o cumprimento de pena,
destacou-se que a existência de duas circunstâncias judiciais negativas
recomenda o regime semiaberto, conforme os arts. 33, § 3o, e 59 do CP, o que
está de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME
HABEAS CORPUS
PRISIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
impetrado em favor de paciente
habeas corpus
condenado por crimes de associação criminosa, roubo e
extorsão, entre outros. O agravante sustenta ausência de
requisitos para a configuração do crime de associação
criminosa, questiona o regime prisional fixado e a reparação de
danos arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes
os requisitos para a configuração do crime de associação
criminosa;
(ii) saber se o regime prisional semiaberto foi adequadamente
fundamentado; e (iii) saber se é cabível a fixação de valor
mínimo de reparação de danos às vítimas, considerando a
alegação de ausência de pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por associação criminosa foi fundamentada em
provas concretas que demonstram vínculo associativo estável e
permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e
planejamento para a prática de crimes patrimoniais.
4. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade
ou teratologia. No caso, a exasperação da pena-base foi
fundamentada nas consequências do crime.
Documento eletrônico VDA55898293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: dafe7cc4-c98a-4017-9e03-087f289149f6

5. A aplicação do regime prisional semiaberto foi
devidamente fundamentada, considerando a pena-base
acima do mínimo legal e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, conforme os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59 do
Código Penal.
6. A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais
às vítimas foi realizada com base no artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, tendo sido realizado pedido
expresso na denúncia.
A alegação de descabimento da reparação de danos em razão
da falta instrução probatória específica não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem, sendo descabida sua
análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por associação criminosa exige a
demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre
os agentes para a prática de crimes. 2. A revisão da dosimetria
da pena em habeas corpus é medida excepcional, cabível
apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 3. A
aplicação de regime prisional mais gravoso do que o indicado
pela pena imposta é permitida quando há desfavorável
valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal. 4. A fixação de valor mínimo de reparação por danos
materiais às vítimas é cabível quando há pedido expresso na
denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 68; CPP,
§ 2o e inciso IV;
art. 387,
STJ, Súmula 440; STF, Súmulas 718 e 719.
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC n.
Min.
925.913/SP,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025;
STJ, AgRg no HC n.
Min. Messod Azulay Neto,
630.567/SC,
Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no HC n.
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
1.018.324/SP,
julgado em 19.08.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.023.958/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
4/3/2026,
12/3/2026,
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55898293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: dafe7cc4-c98a-4017-9e03-087f289149f6

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal de natureza
grave no contexto de violência doméstica (art. 129, § 1o, I,
§§
c/c
9o e 10, do Código Penal).
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo o regime inicial
semiaberto, fundamentado na culpabilidade exacerbada e nas
consequências do crime, além da impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que o
regime inicial semiaberto foi fixado com fundamentação genérica
e inidônea, baseada na gravidade abstrata do delito, sem
considerar as condições pessoais favoráveis do paciente, como
primariedade e bons antecedentes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do
regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada,
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
gravidade concreta do delito, ou se houve contrariedade às
Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
III. Razões de decidir
5. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base na
culpabilidade exacerbada do agente e na gravidade
concreta
do
delito,
evidenciada
pela
desmedida
agressividade e comportamento violento do réu, além das
consequências graves para a vítima.
6. A jurisprudência do STJ e do STF admite a fixação de
regime mais gravoso quando há circunstâncias judiciais
desfavoráveis ou gravidade concreta do delito, não havendo
contrariedade às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direitos
foi
devidamente
fundamentada,
considerando que o crime foi praticado mediante violência.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§§ 2o e 3o; CP,
art. 33,
CP,
§ 1o, I,
§§ 9o e 10; STJ, Súmula 440;
art. 59;
art. 129,
c/c
STF, Súmulas 718 e 719.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel.
EREsp 1.970.578/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 06.03.2023; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
914.401/RN,
Turma, DJe 11.06.2024;
Documento eletrônico VDA55898293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: dafe7cc4-c98a-4017-9e03-087f289149f6

STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
817.665/SP,
DJe 29.10.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
1.050.182/SP,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
10/3/2026,
Dessa forma, o agravante não trouxe argumentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA55898293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: dafe7cc4-c98a-4017-9e03-087f289149f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.997 / SP
Número Registro: 2025/0338241-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005890720248260444 22534384920258260000 22540422024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRO TEIXEIRA DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRO TEIXEIRA DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56088197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:22
Código de Controle do Documento: 432b5afa-59c3-4333-94fb-47dc43633bcd

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:22
Código de Controle do Documento: 432b5afa-59c3-4333-94fb-47dc43633bcd